Tribunal: TJDFT
Processo: 0708233-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708233-75.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIATOY BRINQUEDOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 15504049) interposto por CIATOY BRINQUEDOS LTDA, em face de decisão proferida pelo douto Juiz da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o teor da decisão agravada (ID 60923576 dos autos originais): Trata-se de pedido de tutela cautelar requerida em caráter antecedente por CIA TOY BRINQUEDOS LTDA em face do DISTRITO FEDERAL. Requer a autora “...a suspensão da exigibilidade de todo e qualquer crédito tributário de competência do Distrito Federal, com a prorrogação de cada um dos vencimentos dos parcelamentos por 90 dias e suas parcelas subsequentes, bem como a apuração do ICMS incidente sobre a venda de mercadoria pelo mesmo período, ou, no caso do período de calamidade pública perdurar mais que 3(três) meses, até o tempo do seu encerramento”. Documentos acompanham a inicial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Depreende-se da exordial que a requerente almeja a dilação dos prazos de vencimento de seus parcelamentos em curso, bem como a suspensão da apuração do ICMS. Verifica-se, portanto, que a mera alteração do prazo para o recolhimento de débitos ainda não vencidos, ainda que prestações de parcelamentos, é medida que pode ser determinada por ato do Poder Executivo[i]. Com efeito, o mero prazo de recolhimento, a rigor, não se confunde com a moratória, causa de suspensão de exigibilidade, matéria própria do Poder Legislativo (CTN, arts. 152 e 153), que envolve dilação de débitos já vencidos. Dito isso, impende salientar que o Governo do Distrito Federal e a Câmara Legislativa têm adotado uma série de medidas de proteção à população e à economia local no atual período de contingência do novo coronavírus, causador da pandemia de COVID-19. Quanto ao ponto, observa-se que foi recentemente publicado o Decreto Distrital no 40.598, de 04 de abril de 2020, o qual prorroga o prazo para pagamento do ICMS e ISS para optantes do Simples. Não se ignora, ainda, o Projeto de Lei Distrital no 1.072/2020, o qual se encontra em fase de redação final e determina, entre outras providências, a dilação de prazo para pagamento do débito referente às parcelas vincendas do IPVA, IPTU e TLP junto à Secretaria de Economia do Distrito Federal, durante o período em que estiver em vigor o plano para contingência do novo coronavírus. Por fim, o Executivo encaminhou à CLDF o Projeto de Lei Complementar (PLC) que institui o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (REFIS-DF 2020). Como se vê, há uma série de medidas legais e infralegais tendentes a permitir aos segmentos econômicos ultrapassar o período de crise, porém são decisões de caráter político, próprias do Executivo ou Legislativo. Note-se, no ponto, que caso aprovado o chamado REFIS 2020, a situação dos parcelamentos em curso da parte autora poderá ser contemplada. Por outro lado, em relação ao ICMS devido, não vislumbro maior urgência, pois incidente apenas sobre vendas realizadas. Se não há vendas, no período de fechamento das lojas, não há fato gerador do tributo. Nesse contexto, salvo situações extremas, deve o Poder Judiciário adotar postura de contenção, pois não tem conhecimento nas demandas individuais de qual a repercussão nas finanças públicas de uma moratória ou dilação imposta de forma indiscriminada, a todo e qualquer setor, o que pode comprometer, em última instância, a própria implementação das políticas públicas atualmente adotadas para enfrentar a pandemia no âmbito do Distrito Federal, vulnerando o princípio da separação dos poderes. Assim, ao menos na atual etapa processual, não se vislumbra a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da medida cautelar pretendida. Com essas razões, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. Intime-se. Inconformada, aduz a autora que os desdobramentos decorrentes da pandemia de coronavírus, com o compulsório fechamento dos seus estabelecimentos comerciais, irão impedi-la de honrar seus compromissos financeiros. Nesse contexto, requer, liminarmente, a “suspensão da exigibilidade de todo e qualquer crédito tributário de competência do Distrito Federal, com a prorrogação de cada um dos vencimentos dos parcelamentos por 90 dias e suas parcelas subsequentes, bem como a apuração do ICMS incidente sobre a venda de mercadoria pelo mesmo período, ou, no caso do período de calamidade pública perdurar mais que 3 (três) meses, até o tempo do seu encerramento”. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Com efeito, a atual pandemia provocada pelo novo coronavírus, de forma súbita e imprevisível, vem provocando mudanças profundas no nosso modelo social. Especialistas tem ressaltado que a crise de saúde pública está se transformando rapidamente em uma crise econômica, atingindo diferentemente diversos setores produtivos do nosso país e aprofundando a pobreza e a miséria nas sociedades onde estas mazelas já são uma realidade. Do ponto de vista jurídico, o cenário reflete as incertezas próprias do momento. Malgrado a gravidade da situação que atravessamos, a incursão do Poder Judiciário nessa seara deve ser feita com parcimônia, a fim de evitar o agravamento do quadro geral, à revelia das autoridades administrativas. De fato, tal como noticiado pelo douto Magistrado prolator da decisão hostilizada, o Governo do Distrito Federal vem se debruçando ativamente sobre meios de combater os problemas econômicos provocados pelo COVID-19. O principal ponto vindicado pelo recorrente é relacionado com o pagamento dos tributos incluídos em anterior programa de refinanciamento, com vencimentos parcelados. Ocorre que, a par das medidas legais e infralegais já realizadas, foi encaminhado a Câmara Legislativa projeto de Lei Complementar visando, justamente, estabelecer novos prazos e condições de pagamentos para os débitos tributários distritais. Portanto, embora se reconheça que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não está evidenciada a verossimilhança das alegações autorais, visto que os pleitos do recorrente estão no centro da discussão política, a quem compete, prioritariamente, decidir sobre o tema. À vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a concessão do pedido de urgência vindicado. Pelo exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, Código de Processo Civil. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador